Tribunal: STJ
Processo: 1066491-07.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922162 - SP
(2025/0147415-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TRINO STANDS MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54905367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b22914c-8dd0-484d-a9a0-dbec3b73bea6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b22914c-8dd0-484d-a9a0-dbec3b73bea6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922162 - SP
(2025/0147415-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TRINO STANDS MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por TRINO STANDS
MONTAGENS LTDA contra decisão assim ementada (fl. 352):

Documento eletrônico VDA54233418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: b4a7eaec-dd91-4812-97f9-87d7c9557d73

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese, que esclareceu os
fundamentos do recurso especial, que trata exclusivamente de matéria
de direito.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se
insurgido,
, na minuta do agravo, contra a decisão que
especificamente
obstou o recurso especial e que está respaldada nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta à legislação e súmula 7/STJ.
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA54233418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: b4a7eaec-dd91-4812-97f9-87d7c9557d73

Para afastar a aplicação da
não basta a mera
Súmula 7/STJ,
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
No caso, a parte agravante não se desincumbiu de afastar o óbice
sumular em relação às teses recursais apontadas, limitando-se a
formular alegação desprovida de demonstração concreta de que o exame
pretendido não demandaria reanálise do conjunto fático-probatório.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n.
).
22/2016
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: b4a7eaec-dd91-4812-97f9-87d7c9557d73

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.162 / SP
Número Registro: 2025/0147415-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10664910720238260053 1066491072023826005350000 20250000043828
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRINO STANDS MONTAGENS LTDA
ADVOGADO : HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRINO STANDS MONTAGENS LTDA
ADVOGADO : HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54842949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 2d187adf-0929-4e12-9ea3-8ae4edb84446

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 2d187adf-0929-4e12-9ea3-8ae4edb84446